Tribunal: TJDFT
Processo: 0721281-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, condicionando-o ao trânsito em julgado de ação rescisória e de agravo de instrumento interpostos pelo ente público. O agravante pleiteia o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. Verifica-se a legalidade da suspensão do cumprimento de sentença diante da alegação de prejudicialidade externa, da ausência de tutela provisória na ação rescisória e da inexistência de efeito suspensivo no agravo interposto pelo ente público.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória foi inadmitida pela 1a Câmara Cível, não havendo prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. O agravo de instrumento interposto pelo ente público não possui efeito suspensivo. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, julgado em 09/12/2024; Acórdão 2021071, 0711294-65.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 16/07/2025; Acórdão 2022428, 0713195-68.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 23/07/2025; Acórdão 1956805, 0738915-71.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2024; Acórdão 1952111, 0734939-56.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 03/12/2024.